Tribunal: TJDFT
Processo: 0727225-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727225-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: LIVILA PEREIRA DE SOUZA, SERGIO TAKAMATSU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por METHA - INVESTICOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação de despejo cumulada com pedido de cobrança ajuizada contra CANAL TINTAS PARTICIPAÇÕES E LICENCIAMENTOS EIRELI - EPP e OUTROS, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem resolução do mérito com relação aos ora agravados LIVILA PEREIRA DE SOUZA e SERGIO TAKAMATSU, condenando a recorrente a pagar aos patronos dos recorridos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A agravante não impugna a declaração de ilegitimidade passiva dos agravados ou qualquer outro ponto tratado na decisão saneadora recorrida, limitando-se a questionar os honorários advocatícios, que entende terem sido fixados de forma excessiva. Alega, em síntese, que o valor da causa foi fixado em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), de modo que os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa resultaria em montante superior à R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), o que é desarrazoado, frente ao trabalho advocatícios realizado no processo. Sustenta que a inexistência de complexidade do processo, já que acolhida preliminar de ilegitimidade passiva com relação aos agravados, por decisão interlocutória, destacando que os recorridos apresentaram contestação de quatro laudas, onde sustentaram apenas ilegitimidade de parte, além de não ter sido realizado audiência ou outro ato processual que demandasse atividade advocatícia. Conclui que a decisão agravada "deixou de observar os critérios estabelecidos na legislação, quais sejam o Grau de zelo do profissional, Lugar de prestação de serviço, Natureza e a importância da causa e o Trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço". Colaciona jurisprudência e busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada "para reduzir os honorários fixados em primeiro grau, vez que excessivos." Preparo regular no ID 18220960. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso pelo órgão colegiado, considerando que o entendimento jurisprudencial desta Sexta Turma Cível pela possibilidade de redução equitativa dos honorários advocatícios, quando a fixação com base do valor da causa se mostre excessiva, e desproporcional ao trabalho advocatício desenvolvido no processo, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não se afigura a falta de interesse de agir, ainda que tenha havido a devolução do lote em litígio, quando há expresso reconhecimento do pedido pela parte demandada. Situação que se subsume à previsão do artigo 90 do Código de Processo Civil. 2. Se honorários muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a dignidade da função, também valores exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem causa. Nessa medida, se mostra razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados. 3. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1251741, 07118185220188070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO. DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, em consonância com o artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil. (...) Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação, porém não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o elevado valor da causa, o curto período de tramitação do feito, bem como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o) em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Acórdão 1259541, 07005612620198070008, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. I - O direito subjetivo patrimonial à reparação de danos buscado pelo autor está sujeito ao prazo prescricional de três anos, previstos no art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil. II - Em observância aos postulados da teoria da actio nata, considera-se como termo inicial do prazo prescricional a data em que o autor tomou conhecimento da lesão. No caso, presume-se que o autor tomou conhecimento do dano decorrente da alienação do imóvel à terceiros, com o registro da escritura pública correspondente. III - A fixação da verba honorária com base no valor da causa, ainda que em seu percentual mínimo, resultaria em condenação ao pagamento de valor excessivo, que, além de não refletir a complexidade da demanda, acarretaria ônus desproporcional à parte, sendo o arbitramento por apreciação equitativa medida que se impõe. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1235664, 07051273920198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese verifica-se que os apelados se limitaram a apresentar contestação suscitando a ilegitimidade para figurarem no pólo passivo da lide, sendo a preliminar foi acolhida em despacho saneador, mediante julgamento parcial da lide que extinguiu o processo sem resolução de mérito com relação aos agravados. Assim, nessa análise preliminar, considerando notadamente a complexidade da defesa apresentada e o tempo de tramitação do processo com relação aos agravados, mostra-se excessiva e desproporcional a fixação de honorários advocatícios em valor superior a R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com base no valor atualizado da causa, arbitrado pela agravante em R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais - ID 44966231 dos autos de origem) denotando probabilidade de redução da verba sucumbencial por ocasião do julgamento de mérito do recurso, com lastro no art. 85, § 8o, do CPC. Destaco, ainda, que diante da controvérsia jurisprudencial cerca da tese controvertida no presente recurso, o STJ afetou a matéria em sede de recursos repetitivos, pendente de resolução no Tema no 1046, a fim de firmar entendimento sobre "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015." E no caso paradigma que deu origem à afetação da matéria para definição de tese em recursos repetitivos, houve reconhecimento de excesso de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em processo no qual a sentença se limitou a reconhecer ilegitimidade passiva, hipótese equivalente à versada no presente feito. Essa apreensão, aliada à jurisprudência desta Sexta Turma Cível, evidencia a probabilidade de provimento do recurso. Também se verifica risco de dano grave de difícil reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada, já que possibilita aos agravados o manejo de cumprimento provisório de sentença, com adoção de atos constritivos em desfavor da agravante, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual a agravante faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão dos efeitos decisão recorrida, exclusivamente quanto a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos agravados, sem prejuízo do prosseguimento do feito com relação aos outros réus no processo originário. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator